Tribunal: TJMT
Processo: 1038573-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038573-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), VALERIO MAGNANI - CPF: 207.076.811-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), VALERIO MAGNANI - CPF: 207.076.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO INDENIZATÓRIO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO OBRIGACIONAL. HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO NO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Milena Corrêa Ramos e José Carlos Corrêa Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de habilitação dos recorrentes, na qualidade de cessionários de percentual de crédito indenizatório, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0003505-25.2002.8.11.0041, ajuizada por
Gargatano
Agropecuária Ltda. contra o Estado de Mato Grosso. Os agravantes alegam serem titulares de 25% de 50% do crédito indenizatório eventualmente reconhecido na ação originária, com base em contrato de cessão celebrado em instrumento particular, cuja validade e eficácia defendem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito indenizatório, consubstanciada em instrumento particular, exige escritura pública para sua validade; (
ii
) estabelecer se os cessionários podem ser habilitados no processo originário para fins de reserva proporcional do crédito cedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão formalizada entre as partes não versa sobre direito real, mas sobre crédito de natureza obrigacional, futuro e incerto, decorrente de eventual indenização judicial, o que afasta a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil.

O art. 107 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente exigir, o que não se verifica no caso de cessão de crédito indenizatório.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a cessão de crédito é negócio jurídico não solene, válido por instrumento particular, mesmo quando o crédito tiver origem em relação jurídica com garantia real.

A cláusula contratual evidencia o consentimento da cedente à atuação dos cessionários no processo, satisfazendo a exigência do art. 109, §1o, do CPC para ingresso dos adquirentes no feito.

A habilitação dos cessionários no processo originário, na condição de titulares parciais do crédito indenizatório, não altera o objeto da demanda, não modifica a legitimidade ativa principal e não causa prejuízo às partes, promovendo economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 779, III, do CPC ampara a atuação processual de quem, por ato jurídico válido, detém posição jurídica derivada sobre a obrigação em litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito indenizatório futuro possui natureza obrigacional e não exige escritura pública, sendo válida quando formalizada por instrumento particular.

O consentimento da cedente, manifestado no próprio contrato de cessão, autoriza a habilitação dos cessionários no processo, nos termos do art. 109, §1o, do CPC.

A habilitação de cessionários de crédito no processo originário visa assegurar a correspondência entre titularidade material e legitimidade processual, sem prejuízo à estabilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 107 e 108; CPC,
arts
. 109, §1o, e 779, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002814-23.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.5.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033230-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por M
ILENA CORRÊA RAMOS e JOSÉ CARLOS CORRÊA RAMOS
em face de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Laura
Dorilêo
Cândido, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de habilitação dos recorrentes na qualidade de cessionários nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0003505-25.2002.8.11.0041, proposta por
Gargatano
Agropecuária Ltda. em face do Estado de Mato Grosso.

Os agravantes sustentam que celebraram com a empresa autora, em
7.3.2008
, Contrato de Compromisso de Cessão de Direito e Outras Avenças, por meio do qual lhes foi transferido o percentual de
25% de 50%

do crédito indenizatório eventualmente devido em decorrência da demanda originária.

Afirmam que o objeto da cessão consiste em crédito de natureza obrigacional, relativo a valores pecuniários decorrentes de eventual indenização, e não em direitos reais sobre imóveis, razão pela qual não se aplicaria a exigência de escritura pública prevista no art
. 108 do
Código Civil.

Alegam que o instrumento particular firmado entre as partes, devidamente assinado pelos contratantes e por duas testemunhas, reveste-se de plena validade e eficácia, constituindo inclusive título executivo extrajudicial nos termos do art
. 784, III, do
Código de Processo Civil. Argumentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao equiparar o crédito indenizatório a direito real sobre imóvel, aplicando indevidamente formalidade não exigida por lei para a cessão de crédito.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade da cessão de crédito firmada, deferindo-se a habilitação dos agravantes no processo originário com a consequente reserva da fração do crédito que lhes pertence.

A decisão agravada consignou que o pedido de habilitação
refere-se
aos direitos em litígio e que, em consonância com os pedidos deduzidos na exordial, notadamente a nulidade das Portarias
68/88
e
86/96
, a condenação dos réus à indenização das perdas e danos, bem como a restituição das áreas invadidas ou alternativamente o equivalente em
dinheiro, o objeto das cessões de crédito, ainda que na forma alternativa do pedido, configura e ou deriva de direito real.

Fundamentou a magistrada que o sistema jurídico brasileiro determina de modo claro e preciso que a transferência ou cessão de direitos reais sobre imóveis demanda instrumento formal específico, qual seja, a escritura pública, conforme estabelece o art
. 108
do Código Civil. Concluiu que, na hipótese dos autos, o instrumento de cessão de crédito apresentado pelos requerentes não observou a forma prescrita em lei, razão pela qual indeferiu os pedidos de habilitação.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, este Relator, por decisão monocrática, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, ao fundamento de que, conquanto presente a plausibilidade jurídica do direito invocado, não se demonstrava o perigo da demora, porquanto a demanda originária ainda se encontra em fase de instrução probatória, sem risco iminente de levantamento de valores ou de adjudicação imediata das áreas.

Regularmente intimado, o agravado
Gargatano
Agropecuária Ltda. não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos. O Estado de Mato Grosso igualmente deixou transcorrer in albis o prazo para resposta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na intervenção, ao argumento de que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
restringe-se
à validade formal de contrato de cessão de crédito e à possibilidade de habilitação processual dos cessionários, discussão que ostenta natureza eminentemente patrimonial, individual e disponível, sem repercussão coletiva ou interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de habilitação dos agravantes como cessionários de parcela do crédito indenizatório objeto da ação originária, bem como à validade formal do instrumento particular de cessão firmado entre as partes, notadamente quanto à necessidade ou não de escritura pública para a
perfectibilização
do negócio jurídico.

Inicialmente, cumpre reconhecer o acerto técnico-jurídico da fundamentação expendida pela magistrada de primeiro grau ao assentar que a transferência ou cessão de direitos reais sobre imóveis demanda instrumento formal específico, qual seja, a escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil.

Com efeito, o dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País. Trata-se de norma cogente, de ordem pública, que visa conferir segurança jurídica às transações imobiliárias e garantir a publicidade e autenticidade dos atos que envolvem direitos reais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a inobservância da forma prescrita em lei para negócios jurídicos que envolvam direitos reais sobre imóveis acarreta a nulidade do ato, não produzindo os efeitos pretendidos pelas partes, por se tratar de requisito de validade substancial do negócio jurídico.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que a exigência de escritura pública não constitui mero formalismo, mas condição essencial à validade dos negócios jurídicos que envolvam direitos reais imobiliários, cuja inobservância impede o reconhecimento judicial da transferência pretendida (TJMT, Apelação Cível n. 1002814-23.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.5.2024,
publ
. 24.5.2024).

Todavia, e aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia submetida a este Colegiado, impõe-se distinguir, com a precisão dogmática necessária, a natureza jurídica do direito efetivamente cedido no caso concreto.

A análise detida do instrumento contratual firmado entre as partes revela que o objeto da cessão
não recai sobre direitos reais imobiliários
, mas sim sobre
eventual crédito pecuniário decorrente de futura e incerta indenização
, a ser reconhecida no âmbito da ação originária.

O Contrato de Compromisso de Cessão de Direito e Outras Avenças, celebrado em 7.3.2008, dispõe expressamente em sua Cláusula Primeira:

“Cláusula 1a – Do direito total de 100% (cem por cento) das indenizações da Empresa
Gargatano
Agropecuária Ltda, a Cedente transfere e cede por este termo o direito neste ato de 50% (cinquenta) do total das indenizações aos Primeiros e Segundos Cessionários (...), ressaltando que os Primeiros e Segundos Cessionários receberão da mesma forma e proporção que os Cedentes receberem.”

A redação contratual não deixa margem a dúvidas: o objeto da cessão consiste em
percentual das indenizações
, isto é, valores pecuniários que eventualmente venham a ser reconhecidos judicialmente, não havendo qualquer transferência de domínio, posse ou outro atributo típico de direito real.

Cuida-se, portanto, de
direito pessoal de natureza obrigacional
, o que afasta a incidência do art. 108 do Código Civil, sendo suficiente, para a validade do negócio, o instrumento particular, à luz do art. 107 do mesmo diploma.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que já assentou que
a cessão de crédito é negócio jurídico não solene
, dispensando forma específica, ainda que o crédito tenha origem em relação jurídica envolvendo garantia real ou bem imóvel. Nesse sentido:

“A cessão de crédito é negócio jurídico não solene, que dispensa forma específica, sendo válida quando celebrada por instrumento particular, ainda que o crédito tenha origem em contrato garantido por hipoteca.”

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033230-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado)

Reconhecida, pois, a validade material da cessão de crédito, impõe-se enfrentar, de modo específico,
a possibilidade de habilitação processual dos agravantes
, à luz dos
arts
.
109, §1o, e 779, III, do Código de Processo Civil
, questão não enfrentada adequadamente na decisão agravada.

O art. 109 do Código de Processo Civil estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, regra voltada à preservação da estabilidade subjetiva da relação processual.

Todavia, o §1o do referido dispositivo excepciona tal diretriz ao admitir que o adquirente ou cessionário
ingresse em juízo, sucedendo o alienante ou cedente
, desde que
haja consentimento da parte contrária
.

No caso concreto, embora os agravantes não pretendam substituir integralmente a parte autora originária, mas apenas
habilitar-se para resguardar parcela determinada do crédito cedido
, o requisito do consentimento encontra-se atendido.

Com efeito, o consentimento exigido pelo art. 109, §1o, do CPC
decorre de forma inequívoca do próprio instrumento contratual
,
no qual a cedente manifesta expressamente sua vontade de transferir
,

aos agravantes
,
percentual
do crédito indenizatório

decorrente da ação judicial já ajuizada
, vinculando a cessão ao resultado útil da demanda.

O contrato não versa sobre crédito futuro em abstrato, mas refere-se diretamente à indenização discutida no processo, prevendo, inclusive, que os cessionários
receberão da mesma forma e proporção que os cedentes receberem
,
o que evidencia ciência, concordância e anuência da cedente quanto à atuação dos cessionários no âmbito da demanda.

A habilitação postulada não altera o objeto do processo, não amplia a responsabilidade do réu e não causa prejuízo às partes originárias, limitando-se a adequar a relação processual à realidade jurídica material já existente.

Tal conclusão harmoniza-se, ainda, com a lógica do art. 779, III, do Código de Processo Civil, que admite a atuação processual daquele que, por negócio jurídico válido e com consentimento do titular originário, passou a ocupar posição jurídica derivada em relação à obrigação, evidenciando a correspondência entre titularidade material e legitimidade processual.

Negar a habilitação, a despeito da cessão válida e do consentimento da cedente, implicaria esvaziar a eficácia do negócio jurídico celebrado, compelindo os cessionários a buscar, em ação autônoma, a satisfação de direito que pode ser adequadamente preservado no próprio processo originário, em afronta aos princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a habilitação dos agravantes
Milena Corrêa Ramos e José Carlos Corrêa Ramos
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0003505-25.2002.8.11.0041, na qualidade de cessionários de
25% (vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento)

do crédito indenizatório objeto da demanda, com a consequente reserva da respectiva fração para levantamento futuro em nome dos habilitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026